Tribunal: TJDFT
Processo: 0713937-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. APLICABILIDADE. INADIMPLEMENTO DA VENDENDORA. FINANCIAMENTO OFERTADO NAS TRATATIVAS. NÃO EFETIVADO. CONDIÇÕES DESFAVORÁVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA VENDEDORA. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DO EFETIVO DESEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a parte ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela parte autora como destinatária final, ou intermedeia a negociação.

2. Na presente demanda, a autora, ora apelada, ajuizou ação ordinária, com o objetivo de desfazimento do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma, tendo em vista o inadimplemento da parte ré/apelante, ante a impossibilidade de financiamento pela Caixa Econômica Federal (CEF) nos termos acordados pelas partes litigantes.

3. Nesse cenário, inobstante a contratação do financiamento bancário ser de responsabilidade da compradora, ora apelada, consoante depreende-se do pacto firmado, em consulta aos autos, nota-se que não ocorreu qualquer negativa do financiamento pela CEF, e sim a não concessão de financiamento no formato acordado entre as partes, já que, consoante a própria recorrente afirma no presente apelo, “a venda foi formalizada em cima de um crédito pré-aprovado na CEF, na Modalidade do MCMV Faixa Estendida, tal modalidade gerava uma condição para cliente melhor que outras modalidades de enquadramento da sua renda (Pró-Cotista ou SBPE)”. 3.1. No mesmo sentido, a ré/apelante discorre no recurso ora em análise que “no momento do repasse, por mais que os simuladores estivessem aptos a fazerem simulações dessa modalidade, a contratação na prática e naquela época não ocorreu, por condições internas da CEF, que não tinha recurso disponível para nenhuma contratação nessa Modalidade”.

4. Desse modo, como bem destacou o juízo de origem no comando sentenciante, além do financiamento do âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida ter sido determinante na celebração pacto firmado entre as partes, a indicação de que o financiamento da consumidora seria obtido por meio da citada modalidade, inclusive fornecendo simulações, constitui em informação suficientemente precisa, que obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, e integra o contrato que vier a ser celebrado, nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Destarte, em que pese os argumentos da ré/apelante de que não restou demonstrada sua culpa que justifique a rescisão do contrato e a restituição do montante desembolsado pela ora apelada, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que a recorrente inadimpliu o contrato em epígrafe, já que ofertou a venda de uma unidade por meio de um suposto crédito pré-aprovado pela CEF no Programa Minha Casa, Minha Vida, porém impôs à requerente outra modalidade de crédito, com condições não favoráveis a esta. 5.1. Logo, correto o entendimento adotado na origem no sentido de que a parte ré não logrou êxito em demonstrar o seu adimplemento, sendo, portanto, legítima a pretensão de rescisão contratual movida pela parte autora, não havendo, assim, que se falar em aplicação da Lei no 13.786/2018.

6. Em caso de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel, motivada, pela responsabilidade da construtora, por se tratar de obrigação decorrente de responsabilidade contratual, bem como de aplicação da cláusula penal, nos termos do negócio jurídico, o termo inicial dos juros de mora é a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

7. A correção monetária tem por finalidade apenas compensar a desvalorização inflacionária da moeda. Ela deve incidir a partir do desembolso da parcela, no que se refere à devolução dos valores pagos pelo consumidor.

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.